Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723408-70.2024.8.07.0000 RECORRENTES: GIANLUCA SCRIBANO, MARA LUCIA DIAS DOS SANTOS, S. D. S. RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora em conta remunerada. Inaplicabilidade do CPC 833, X. Caução. STJ 677 1.A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2.O CPC 833, X, cuidou de especificar o objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico. 4.De qualquer sorte, acrescente-se que, de acordo com a Corte Especial do STJ (REsp. 1.677.144), a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus do qual o devedor não se desincumbiu. 5. O depósito para fins de garantia ou decorrente de bloqueio judicial não inibe os consectários da mora, devidos até a efetiva disponibilização dos recursos ao credor. Revisão do Tema STJ 677. Os recorrentes apontam violação aos artigos 334 e 337, ambos do Código Civil, e 526 do CPC, sustentando que o acórdão recorrido, ao manter a incidência de encargos moratórios e atualização monetária sobre a obrigação devidamente garantida por caução judicial e regularmente aceita, desfigurou o instituto da mora e autorizou, de forma indevida, o enriquecimento sem causa do exequente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 334 e 337, ambos do Código Civil, e 526 do CPC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O STJ revisou o entendimento do Tema n. 677, estabelecendo que o depósito judicial em garantia do juízo não implica a cessação da mora, e os encargos moratórios previstos no título executivo continuam a incidir até a efetiva liberação dos valores em favor do credor. 5. A entrega do dinheiro ao credor é necessária para a purga da mora, e a mera transferência de responsabilidade para a instituição financeira depositária não é suficiente para extinguir a mora do devedor.” (REsp n. 1.881.751/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003